Tribunal: TJES
Processo: 0005329-93.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005329-93.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL SCHUMK SILVA e outros (3)

APELADO: ARACRUZ VALVULAS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. EXCLUSÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRAU DE CULPA MANTIDO. FIXAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (despesas médicas de R$ 959,75) e danos morais, fixados em R$ 6.000,00, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; e (ii) condenar o autor ao ressarcimento de R$ 149,75 pelos danos materiais ao veículo dos réus, decorrentes do mesmo acidente. A sentença reconheceu culpa concorrente igualitária entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) restabelecimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao autor; (ii) exclusão de um dos corréus do polo passivo por ilegitimidade; (iii) reanálise da distribuição da culpa concorrente e dos danos materiais, morais e estéticos; e (iv) fixação e critérios de cálculo dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O restabelecimento da gratuidade de justiça ao autor é adequado, tendo em vista a comprovação de incapacidade laboral prolongada, resultante do acidente, e ausência de prova de melhora financeira.
4. A corré deve ser excluída do polo passivo, considerando-se que não praticou nenhuma conduta relevante para a ocorrência do sinistro, pois apenas estacionou o veículo, e a abertura da porta foi promovida por outro requerido.
5. A culpa concorrente entre as partes é mantida em proporção igualitária, considerando-se: (i) o dever de cautela do requerido ao abrir a porta do veículo estacionado (art. 49, CTB) e (ii) a conduta do autor de trafegar em faixa destinada ao estacionamento, conforme provas documentais e testemunhais.
6. Não há amparo para majoração ou redução do dano moral, cujo valor de R$ 6.000,00 é proporcional à extensão dos danos e à culpa concorrente. Também não cabe indenização por danos estéticos, ante a ausência de comprovação documental sobre permanência das lesões.
7. As despesas médicas do autor foram comprovadas, devendo ser mantida a indenização dos danos materiais correspondentes. Contudo, a condenação ao ressarcimento dos danos à motocicleta é afastada, dado que a nota fiscal apresentada não preenche os requisitos de prova idônea.
8. A dedução do valor do seguro DPVAT da indenização judicial fixada é adequada, conforme Súmula 246 do STJ.
9. Os consectários legais devem observar as inovações trazidas pela Lei n. 14.905/2024: (i) juros de mora incidentes desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), calculados com base na Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária; (ii) correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), integrada à Taxa Selic após a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do autor desprovido. Recurso dos réus parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A responsabilidade pela abertura de porta de veículo estacionado sem observância do dever de cautela caracteriza culpa concorrente quando o condutor da motocicleta também adota comportamento imprudente ao trafegar em faixa destinada a estacionamento.
2. A exclusão de danos estéticos exige comprovação da permanência das lesões por documento médico idôneo.
3. Os consectários legais das indenizações por responsabilidade extracontratual devem observar a Súmula 54 (juros desde o evento danoso) e a Súmula 362 (correção monetária desde o arbitramento), sendo aplicável a Taxa 4. Selic integrada após a sentença, conforme alterações introduzidas pela Lei n. 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 49; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei n. 14.905/2024); CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 373, I; Súmulas 54, 246 e 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.745/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.09.2009; STJ, AgInt no REsp 1.819.402/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelos requeridos e, no mérito, CONHECER do recurso de apelação interposto por DANIEL SCHUMK SILVA e NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER do recurso interposto por ARACRUZ VÁLVULAS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS, ANTÔNIO AVELINO DE CASTRO NETO e NYRVANA DE CASTRO MORAIS e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, fixando que os juros de mora referente a indenização por danos morais incidam desde o evento danoso até a sentença pela taxa Selic deduzida do índice de correção monetária e, a partir da sentença, pela taxa Selic normalmente.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pelo Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, registro que alcancei conclusão diversa do nobre Colega,
apenas no que concerne aos consectários legais incidentes sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem delongas, considerando que o caso envolve pretensão indenizatória decorrente de acidente de trânsito, entendo que a responsabilidade é de cunho extracontratual. Logo, deve ser observada a súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual
“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
.

Além disso, a teor do verbete sumular n. 362 do STJ,
”a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Em meu sentir, os precedentes alhures devem ser observados para fins de fixação do marco inicial dos juros de mora e da correção monetária.

Já no que se refere aos índices a serem aplicados, importa salientar as inovações legislativas trazidas pela Lei n. 14.905/2024, que alteraram o Código Civil, da seguinte maneira:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.

Por todo o arrazoado, entendo que os consectários legais incidentes sobre o
quantum
indenizatório fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais devem ser calculados da seguinte forma: (i) juros de mora desde o evento danoso (súmula 54, STJ), conforme taxa Selic, deduzido o valor correspondente ao índice de correção monetária (art. 406, §1º, CC), até a data da sentença; (ii) a partir da sentença, momento do arbitramento da indenização e consequente termo inicial da correção monetária (súmula n. 362, STJ), deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba os juros moratórios e a correção monetária.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, respeitosamente
acompanho em parte do voto do eminente Relator, inaugurando divergência tão somente com relação aos consectários legais incidentes sobre a condenação por indenização por danos morais
,
a fim de que (i) os juros de mora, calculados conforme a taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, incidam desde a data do evento danoso até a sentença; e (ii) a partir da sentença, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba os juros moratórios e a correção monetária.

É como voto.

Vitória, 10 de outubro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/10/2024 às 13:09:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53671810102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho em parte o voto do Relator, com a divergência inaugurada pelo e. Des. Raphael Americano Câmara, para:

CONHECER do recurso
de apelação interposto por
DANIEL SCHUMK SILVA
e
NEGANDO
-LHE PROVIMENTO
,

CONHECER
do recurso de apelação interposto por
ARACRUZ VÁLVULAS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS
,
ANTÔNIO AVELINO DE CASTRO NETO
e
NYRVANA DE CASTRO MORAIS
e

DANDO
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
(i)
reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante
NYRVANA DE CASTRO MORAIS
;

(ii)
afastar a condenação ao pagamento de danos materiais (despesas médicas e reparos da motocicleta)
e

quanto a
indenização por danos morais
,
a fim de que (i) os juros de mora, calculados conforme a taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, incidam desde a data do evento danoso até a sentença; e
(ii) a partir da sentença, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba os juros moratórios e a correção
monetária.
É como voto,

Eminentes Pares,

Após análise dos autos, em razão da dinâmica do acidente, corroboro da compreensão da ocorrência de culpa concorrente.

Divirjo, contudo, dos votos anteriormente proferidos, porquanto compreendo que os juros de mora incidirão desde o evento danoso, devendo ser calculado pelo IPCA, até a sentença e, a partir de tal data, os consectários deverão ser calculados pela SELIC.

Assim, divirjo parcialmente do E. Relator, somente para consignar que o termo
a quo
dos juros moratórios é o evento danoso, acompanhando os demais termos do voto exarado.

É como voto.

FÁBIO BRASIL NERY

Relator

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, os requeridos/apelados sustentaram que o recurso de apelação interposto pelo autor carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, reputam que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do requerente com a r. sentença que reconheceu a concorrência de culpas das partes para o sinistro, haja vista que defende tanto a atribuição da culpa exclusiva dos demandados quanto a majoração da compensação por danos morais fixada na origem, o que se revela suficiente para a compreensão da irresignação.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, o requerente
DANIEL SCHUMK SILVA
e os requeridos
ARACRUZ VÁLVULAS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS
,
ANTÔNIO AVELINO DE CASTRO NETO
e
NYRVANA DE CASTRO MORAIS
, interpuseram recursos de apelação diante da r. sentença de fls. 253/256-verso, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais “para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais referentes ao reparo realizado na moto do autor em decorrência do acidente, devendo tal valor ser especificado em fase de liquidação de sentença, e o ressarcimento dos gastos com medicamento, no valor de R$ 959,75 (novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data do fato até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação”. Na sequência julgou parcialmente procedente o pedido contraposto “para condenar o autor/reconvindo ao ressarcimento dos valores gastos para reparação da porta do carro afetada pelo acidente, na quantia de R$ 149,75 (cento e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data do fato até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação”.

Em suas razões recursais apresentadas às fls. 269/279, o apelante
DANIEL SCHUMK SILVA
pugnou, preambularmente, pela manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita que lhe foi deferido em primeiro grau. No mérito, alega, em resumo, que
(i)
o acidente foi provocado por culpa exclusiva do requerido
ANTÔNIO AVELINO DE CASTRO NETO
;
(ii)
“é razoável a majoração do dano moral, a condenação ao pagamento integral dos danos materiais, além do estético” (fl. 278) e que
(iii)
os honorários sucumbenciais devem ser majorados.

Os demandados
ARACRUZ VÁLVULAS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS
,
ANTÔNIO AVELINO DE CASTRO NETO
e
NYRVANA DE CASTRO MORAIS
apresentaram razões às fls. 291/320, alegando, em síntese, que
(i)
a requerida
NYRVANA DE CASTRO MORAIS
é ilegítima para figurar no polo passivo da ação, vez que sua conduta não tem nenhuma relação com o acidente que ensejou a propositura da presente ação;
(ii)
“a culpa pelo sinistro deve ser atribuída tao somente ao autor que estava dirigindo em alta velocidade e fazendo zigue-zague ao longo da avenida, a fim de ultrapassar os veículos a sua frente” (262);
(iii)
deve ser afastada a condenação ao pagamento de danos materiais, tendo em vista que “que o autor não conseguiu lograr êxito em comprovar nos autos o valor gasto para o suposto reparo dos danos da motocicleta ocasionados pelo acidente” (fl. 309);
(iv)
caso mantido o reconhecimento da culpa concorrente, a proporção deve ser revista a fim de que seja atribuída em 10% (dez por cento) para os requeridos e 90% (noventa por cento) para o requerente;
(v)
não há amparo para condenação ao pagamento de danos morais na espécie;
(vi)
“independentemente da comprovação do recebimento ou requerimento pela vítima do seguro DPVAT, a referida importância deve ser deduzida da indenização judicialmente fixada a título de reparação civil” (fl. 314);
(vii)
“pelo princípio da eventualidade, requer seja reformada a r. sentença para que seja reduzido a quantum do dano moral ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando a proporção de cada agente envolvido no acidente objeto dos autos” (fl. 315);
(viii)
os ônus sucumbenciais deve ser redistribuídos visto que a parte autora decaiu da maior parte de seus pedidos; e que
(ix)
“os juros de mora, em casos de responsabilidade civil, e a determinado e mencionado no artigo 406 do Código Civil, referenciando-se a taxa SELIC” (fl. 317).

De início, após uma análise mais detida do caderno processual, entendo que a decisão de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita merece ser revista.

Isso porque, embora identificado que o autor atua como microempresário no ramo de limpeza automotiva, a prova produzida nestes autos indica que este, em decorrência do acidente tratado na presente demanda, permaneceu sem condições de trabalhar por mais de um ano, circunstância que não foi sopesada anteriormente.

Desse modo, considerando a ausência de elementos outros que evidenciem a melhora de sua capacidade financeira,
concluo pelo restabelecimento da gratuidade da justiça em favor do requerente
, razão pela qual passo à análise conjunta das irresignações ofertadas.

Na instância originária,
DANIEL SCHUMK SILVA

ajuizou ação indenizatória em desfavor da
ARACRUZ VÁLVULAS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS
,
ANTÔNIO AVELINO DE CASTRO NETO
e
NYRVANA DE CASTRO MORAIS
, buscando o ressarcimento pelos danos decorrentes de acidente ocorrido enquanto aquele conduzia sua motocicleta na data de 07/06/2015, aproximadamente às 09:00hs, na Av. Hugo Musso, Vila Velha (ES.

Segundo consta da inicial, o requerente, após sinalizar, mudou para a faixa da direita a fim de dar passagem a um veículo que transitava em velocidade superior, quando foi surpreendido pela abertura da porta do motorista do veículo Fiat Punto, de placas OCX 7114, de propriedade da
ARACRUZ VÁLVULAS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS
, que estava estacionado regularmente no bordo direito da via, ação praticada pelo requerido
ANTÔNIO AVELINO DE CASTRO NETO
.

Sustenta que em razão do impacto, foi arremessado para frente e atingiu o veículo para o qual havia concedido passagem, fraturando as duas pernas e seis costelas.

Afirma que em decorrência do acidente, manteve-se inconsciente pelo período de 12 (doze) dias, assim como permaneceu inapto para o trabalho até 30/10/2016, data até a qual recebeu auxílio-doença junto ao INSS.

Sobre a ilegitimidade passiva alegada nas razões recursais, observa-se que os próprios fatos narrados pelo autor, a partir dos quais deve ser analisada a pertinência subjetiva dos demandados, sequer mencionam alguma conduta praticada por
NYRVANA DE CASTRO MORAIS
que tenha contribuído para a ocorrência do sinistro.

A aludida parte limitou-se a estacionar o veículo em momento anterior ao acidente, que, de forma incontroversa, decorreu da colisão da motocicleta conduzida pelo autor na porta do automóvel já estacionado, cuja abertura foi promovida por
ANTÔNIO AVELINO DE CASTRO NETO
.

Ressalte-se que no momento do sinistro a condutora
NYRVANA DE CASTRO MORAIS
sequer encontrava-se no veículo.

Nesse diapasão, não se identifica nenhuma justificativa para a inclusão de
NYRVANA DE CASTRO MORAIS
no polo passivo da presente demanda, visto que esta não praticou nenhum ato relevante que resultou no acidente ora tratado.

Sobre o sinistro, verifica-se que o Juízo de primeiro grau reconheceu a culpa concorrente de forma igualitária “devido a abertura da porta, pelos requeridos, sem a observância do dever de cautela, bem como a ultrapassagem da motocicleta do autor pela via direita, sem observar a distância segura dos veículos”.

De fato, a própria dinâmica do acidente é capaz evidenciar a culpa concorrente das partes para a ocorrência do sinistro.

Quanto à conduta do requerido
ANTÔNIO AVELINO DE CASTRO NETO
, merece incidência a regra constante do artigo 49,

caput
,

do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe o dever de cautela para o condutor e passageiros quando da abertura das portas do veículo
2
.

A observância da aludida norma pelo requerido com uma ação mais cautelosa poderia ter evitado o impacto da motocicleta na porta do automóvel, o que denota a contribuição culposa determinante do requerido
ANTÔNIO AVELINO DE CASTRO NETO
para o sinistro.

Por outro lado, a forma com o que o autor
DANIEL SCHUMK SILVA
deslocou-se de uma faixa para outra da avenida também contribuiu sobremaneira para a colisão.

Tal como noticiado na exordial e evidenciado pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fl. 24), o acidente ocorreu em um domingo, dia da semana em que é permitido o estacionamento nos dois bordos da Av. Hugo Musso, que naquela altura conta com três faixas, além das vagas regulamentares à esquerda.

Portanto, considerando que o veículo Fiat Punto encontrava-se estacionado no bordo direito, ocupando, portanto, a maior parte da faixa direita de rolamento, consoante registro fotográfico de fl. 109, conclui-se que o motociclista somente foi atingido porque deslocou a condução de sua motocicleta para faixa da direita, na qual, aos domingos, é reservada ao estacionamento de veículos.

Ou seja, aos domingos somente é possível trafegar em duas das três faixas da Av. Hugo Musso, já que há permissão para estacionar na faixa da direita. Porém, a dinâmica do sinistro é capaz de revelar que a colisão ocorreu após o autor alternar a condução da moto da faixa do meio para a faixa da direita, onde havia os veículos estacionados, inclusive aquele envolvido no acidente, conduta também determinante para o ocorrido.

Caso o requerente estivesse conduzindo, de fato, em uma das faixas de rolamento disponíveis – esquerda e central – a abertura da porta do Fiat Punto jamais o alcançaria, vez que insuficiente para invadir a área das mesmas.

No tocante ao grau da concorrência de culpas, não há espaço para a alteração da distribuição igualitária levada a efeito em primeiro grau, vez que a prova oral produzida no curso da instrução processual, notadamente aquela consubstanciada nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, indica que, embora o dever de cautela quando da abertura da porta do veículo não tenha sido suficientemente observado, o requerente conduzia a motocicleta na faixa da direita, próximo aos carros estacionados, nos seguintes termos:

[...] que viu quando urna motocicleta trafegava pela Avenida Hugo Musso e um veículo abriu a porta, ocasião em que a motocicleta atingiu a porta do veículo; que a motocicleta estava na sua pista de rolamento quando ocorreu o acidente; que não estava efetuando nenhuma ultrapassagem; que apôs o acidente, a autor atingiu um outro veículo que estava em sua frente; [...] (Declarações prestadas pela testemunha Karina Rodrigues Mata, fls. 228/229).

[...] que a depoente estava no veículo que trafegava em frente o autor quando ocorreu o acidente; que a depoente trafegava pela avenida Hugo Musso e ao parar no sinal, seu veículo foi atingido na parte traseira do lado do carona; que a depoente achou que um veículo havia colidido em seu carro e ao descer, observou que o autor havia batido no seu carro; que o autor atingiu a porta do veículo que estava estacionado antes de atingir o veículo da depoente [...] (Declarações prestadas por Samara Dumer Pimentel Barbosa, fl. 231).

Portanto, deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau também quanto à distribuição da culpa entre as partes.

Os danos materiais reconhecidos pela r. sentença de primeiro grau, relativos aos gastos com medicamentos após o acidente, encontram-se comprovados às 62/67, motivo pelo qual não merecem acolhimento as razões recursais no tocante à pleiteada exclusão da respectiva condenação à restituição dos valores relativos ao tratamento médico do requerente.

Na sequência, releva notar que as consequências do acidente foram prejudiciais à parte autora, que além das fraturas sofridas, permaneceu inapto para o trabalho mais de um ano após o ocorrido, o que denota sentimentos como angústia e sofrimento passíveis de compensação, razão pela qual deve subsistir a condenação por danos morais impostas aos requeridos.

Aliás, o montante indenizatório arbitrado em R$6.000,00 (seis mil reais) para indenização por danos morais – com o decote referente ao reconhecimento da concorrência de culpas – revela-se suficiente à condição suportada pelo autor durante sua recuperação em razão das fraturas sofridas, razão pela qual não merece redução e tampouco majoração.

Não há, ademais, amparo para condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos estéticos, uma vez que a mera indicação de cirurgia plástica reparadora (fl. 44) desacompanhada de documento médico que ateste a permanência e irreversibilidade das lesões não autorizam o reconhecimento dessa espécie de prejuízo.

Outrossim, embora não haja prova nos autos do recebimento de indenização pelo seguro obrigatório DPVAT, a determinação de sua dedução mostra-se irretocável, pois obedece aos termos da Súmula nº 246 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
”
3
.

No caso dos autos, afastada a invalidez permanente ou limitação funcional, visto que o INSS declarou o autor apto para o trabalho a partir de 30/10/2016 (fl. 54), a indenização do DPVAT a ser descontada deve corresponder às despesas médicas comprovadas, ou seja, na ordem de R$1.919,50 (mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta centavos) (inferior ao teto indenizatório previsto por Lei, ou seja, R$2.700,00), o que cobre a totalidade dos danos materiais reconhecidos pela r. sentença de primeiro grau, cujo ressarcimento, portanto, deve ser excluído.

No tocante aos reparos necessários na motocicleta, cumpre salientar que a nota fiscal acostada à fl. 60 dos autos digitalizados não se mostra apta para embasar a condenação dos requeridos.

Isso porque, referido documento, no valor total de R$4.057,33 (quatro mil e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos), além de não emitido em nome do requerente, é datado de 12/07/2016, ou seja, de mais de um ano após o acidente, o que o fragiliza enquanto prova dos efetivos gastos com o reparo da motocicleta.

Portanto, considerando que era ônus do autor a demonstração dos efetivos prejuízos suportados com o conserto da motocicleta, deve ser excluída a condenação dos requeridos ao ressarcimento de tal verba após apuração em liquidação de sentença.

Acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais, tem-se que divisão igualitária encontra respaldo na análise quantitativa dos pedidos deduzidos pelo autor, que sagrou-se vencedor em relação aos danos materiais e aos danos morais reconhecidos e sucumbente no que concerne aos danos estéticos e ao pedido de pensionamento, devendo, assim, ser preservado o rateio promovido em primeira instância.

No que concerne aos consectários da condenação, nos moldes dos artigos 389 e 406, do Código Civil, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/24, a compensação por danos morais deve ser atualizada por meio do IPCA entre a citação a sentença, a partir de quando deve incidir exclusivamente a Taxa Selic, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Por fim, a razoável duração do processo (notadamente levando-se em conta o período de tramitação durante a pandemia da Covid-19) e a baixa complexidade da demanda não autorizam a fixação dos honorários de sucumbência acima o mínimo legal, notadamente a pedido do advogado do autor que, após a prolação da sentença, deixou de ofertar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelos requeridos bem como permaneceu inerte mesmo intimado para comprovar a pertinência do pedido de gratuidade da justiça em benefício do requerente.

Nesse diapasão, a verba honorária cujo percentual deixou de ser estabelecido pela r. sentença de primeiro grau, deve ser arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o rateio igualitário do ônus sucumbencial

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DANIEL SCHUMK SILVA
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, ao passo que
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ARACRUZ VÁLVULAS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS
,
ANTÔNIO AVELINO DE CASTRO NETO
e
NYRVANA DE CASTRO MORAIS
e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
(i)
reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante
NYRVANA DE CASTRO MORAIS
;

(ii)
afastar a condenação ao pagamento de danos materiais (despesas médicas e reparos da motocicleta);

bem como para
(iii)
determinar que a condenação por danos morais imposta aos requeridos seja atualizada pelo IPCA entre a citação a sentença, a partir de quando deve incidir exclusivamente a Taxa Selic, que já abarca tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Fixada a verba honorária sucumbencial em 1
0% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o rateio igualitário do ônus sucumbencial.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da apelante
NYRVANA DE CASTRO MORAIS
, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro, equitativamente, em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), ressalvado que o autor/sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Art. 49. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via.

[...]

3
SÚMULA 246, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/03/2001, DJ 17/04/2001, p. 149.

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005329-93.2017.8.08.0035

V O T O - V I S T A

Rememoro, em breves linhas, que o eminente Relator, Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, proferiu voto pelo não provimento do recurso de apelação interposto por DANIEL SCHUMK SILVA, ao passo que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ARACRUZ VÁLVULAS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS, ANTÔNIO AVELINO DE CASTRO NETO e NYRVANA DE CASTRO MORAIS para (i) reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante NYRVANA DE CASTRO MORAIS; (ii) afastar a condenação ao pagamento de danos materiais (despesas médicas e reparos da motocicleta); bem como para (iii) determinar que a condenação por danos morais imposta aos requeridos seja atualizada pelo IPCA
entre a citação a sentença
, a partir de quando deve incidir exclusivamente a Taxa Selic, que já abarca tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Desde logo, saliento que, assim como os colegas que me antecederam, acompanho o entendimento do insigne Relator no tocante à configuração, no sinistro narrado nos autos, da culpa concorrente entre os envolvidos, pois corroboro o raciocínio de que “
a dinâmica do sinistro é capaz de revelar que a colisão ocorreu após o autor alternar a condução da moto da faixa do meio para a faixa da direita, onde havia os veículos estacionados, inclusive aquele envolvido no acidente, conduta também determinante para o ocorrido”.

Por outro lado, ANTÔNIO AVELINO DE CASTRO NETO não observou a regra prevista no art. 49,
caput
,

do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe o dever de cautela para o condutor e passageiros quando da abertura das portas do veículo.

Como bem observado pelo Relator, “a observância da aludida norma pelo requerido com uma ação mais cautelosa poderia ter evitado o impacto da motocicleta na porta do automóvel, o que denota a contribuição culposa determinante do requerido ANTÔNIO AVELINO DE CASTRO NETO para o sinistro”.

Feito esse registro, cumpre-nos frisar que a divergência verificada nestes autos foi inaugurada pelo insigne Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA e cinge-se
exclusivamente quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Entendeu Sua Excelência que, em se tratando de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito, sendo, portanto, oriunda de responsabilidade extracontratual, os consectários legais incidentes sobre o
quantum
indenizatório fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais devem ser calculados da seguinte forma: (i) juros de mora desde o evento danoso (súmula 54, STJ), conforme taxa Selic, deduzido o valor correspondente ao índice de correção monetária (art. 406, §1º, CC), até a data da sentença; (ii) a partir da sentença, momento do arbitramento da indenização e consequente termo inicial da correção monetária (súmula n. 362, STJ), deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba os juros moratórios e a correção monetária.

Sua Excelência foi acompanhada pelo eminente Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

Já o eminente Des. FÁBIO BRASIL NERY entendeu por bem divergir dos votos até então proferidos, por considerar “que os juros de mora incidirão
desde o evento danoso
, devendo ser calculado pelo IPCA, até a sentença e, a partir de tal data, os consectários deverão ser calculados pela SELIC”.

Após refletir sobre a matéria, pedindo as necessárias vênias a quem pensa de modo diverso, perfilho o entendimento adotado pelo Exmo. Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, considerando os verbetes n° 54 e 362, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, além do disposto nos arts. 389 e 406, do Código Civil.

Desse modo,
acompanho o voto divergente do Exmo. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação por indenização por danos morais, a fim de que (i) os juros de mora, calculados conforme a taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, incidam desde a data do evento danoso até a sentença; e (ii) a partir da sentença, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba os juros moratórios e a correção monetária.

É COMO VOTO.